Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EVIDENCIADO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo à pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, por violação do artigo 147, caput, do Código Penal, duas vezes, c/c artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal. Ademais, ante o cumprimento dos requisitos legais, o provimento sentencial concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena.
2. Em suas razões recursais, a defesa do apelante postula a absolvição deste sob os argumentos de insuficiência probatória para a sua condenação, ausência de dolo, e a ocorrência de legítima defesa putativa. Em suma, sustenta que, além de o réu ter negado todas as acusações, os depoimentos das vítimas são inconclusivos quanto à ocorrência da ameaça ou ao conteúdo desta. Alega que a palavra da vítima, para que seja apta a ensejar um decreto condenatório, deve estar contextualizada com outros elementos de provas que corroborem a versão acusatória, inexistente nos autos. Aduz que o réu afirmou que estava com uma foice, mas que estava de longe, observando a situação caso as vítimas fizessem alguma coisa com o amigo Gabriel (filho das vítimas). Assevera que o contexto mostra que o acusado acreditava estar defendendo Gabriel.
3. Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e improvimento da apelação.
4. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
5. Consta da exordial acusatória, in verbis: “No dia 01o de maio de 2023, por volta das 19 horas, na Quadra 340, lote 08, Del Lago, Itapoã/DF, o denunciado Gabriel, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Felipe José Alves Cardoso, baseado no gênero, valendo-se de relações pretéritas de afeto e convivência, ameaçou Rosália Costa Silva e José de Paula Machado, por palavras e gestos, de causar-lhes mal injusto e grave. Em decorrência disso, o denunciado Gabriel ainda, de forma livre e consciente, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Rosália no bojo do processo no 0702199-55.2023.8.07.0008. Em razão de episódio de violência doméstica praticado por Gabriel contra Rosália, vigoravam contra o denunciado medidas protetivas de urgência. No entanto, mesmo após ser devidamente intimado da referida decisão judicial (ID no 159132360), no dia dos fatos, o denunciado, juntamente com Felipe, entrou na área da chácara das vítimas e disse: “Felipe, vem aqui com a faca pra nós matarmos esses dois pilantras”. Na ocasião, Felipe se encontrava em posse de uma foice. A dupla, ao ver que as vítimas não se amedrontaram, resolveu ir embora, não sem antes Felipe sair cortando o mato com o instrumento que trazia de forma ameaçadora e dizendo para não fazerem nada contra Gabriel, caso contrário iriam se ver com ele.”
6. O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção do resultado material, ou seja, a concretização do mal prometido. Tal tipo penal pode ser executado de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
7. A materialidade dos fatos encontra-se demonstrada nos autos pelo Inquérito Policial no 927390/2023 – 6a DP (ID 59789191); pelo Boletim de Ocorrência Policial no. 3.969/2023-0 – 30a DP (ID 59789192, págs. 1/3); pelo Boletim de Ocorrência Policial no. 3.967/2023-0 (ID 58789194, págs. 1/5); pelas Declarações Extrajudiciais da vítima (ID 59789193); pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 59789195, págs. 1/6); (v) Relatório Final (ID 59789200); bem como pelas demais provas produzidas em juízo.
8. De igual modo, a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos pelas provas documentais acima citadas, as quais foram integralmente ratificadas em sede judicial, sobretudo, pelos depoimentos das vítimas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, ao serem ouvidas em juízo, as vítimas foram uníssonas ao afirmarem que, no dia e local dos fatos, o apelante chegou com uma foice afiada nas mãos, falando que não era para fazerem nada com o Gabriel, porque senão eles (vítimas) “iriam se ver com ele” (Felipe, ora recorrente), momento em que passou a cortar o mato com uma foice, de maneira intimidadora.
9. Nota-se, assim, que os relatos sobre a ocorrência delituosa, prestados pelas vítimas na fase inquisitiva, restaram ampla e suficientemente corroborados em sede judicial. Ademais, verifica-se que, na data dos fatos, as vítimas, amedrontadas, chamaram a polícia imediatamente para que comparecesse no local, tanto que, no dia seguinte, se dirigiram à Delegacia Policial e registraram ocorrência, noticiando, com riqueza de detalhes, as agressões verbais sofridas, oportunidade em que manifestaram que estavam com bastante medo e temerários do que pudesse vir a acontecer (Boletim de Ocorrência ID 59789192), o que, inclusive, foi confirmado em juízo por elas.
10. Por outro lado, é possível perceber que a versão dos fatos apresentada pelo apelante se encontra isolada nos autos, não sendo crível que embora ele tenha confirmado, por ocasião do seu interrogatório judicial, que, no dia dos fatos, compareceu à residência das vítimas com a foice em mãos, negou ter proferido ameaças e a intenção de intimidá-las.
11. Desta feita, não resta dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de ameaça. De igual modo, resta configurado o elemento subjetivo do tipo, além da intimidação das vítimas, que, em vista disso, buscaram proteção policial e judicial, a fim de se resguardarem.
12. No que tange à alegação de que o réu teria assim agido sob o amparo de excludente de ilicitude, qual seja, legítima defesa putativa de terceiro (Gabriel), não se vislumbra nos autos qualquer indício nesse sentido, visto que era Gabriel quem discutia e ameaçava as vítimas – as quais, obviamente, não representavam qualquer ameaça ou perigo para ele. Em verdade, o que se verifica é que o apelante agiu de modo a fortalecer a postura agressiva do amigo, dizendo ameaçadoramente às vítimas que “se eles fizessem alguma coisa contra Gabriel se veriam com ele”, oportunidade em que passou a cortar o mato com uma foice, de forma ameaçadora com o claro intuito de intimidá-las.
13. Ante o exposto, não merecem prosperar as teses defensivas ventiladas, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.